Tribunal: TJDFT
Processo: 0746926-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art. 93, IX, da CF. ou art.489, § 1o, IV e VI, do CPC.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com base no art. 373, §1o, CPC, uma vez verificada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhanças das suas alegações.
3. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juiz, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.